Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708864-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO, FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, DJAIR DE ALMEIDA PY, EBENEZER ITAMIR FONSECA, EDI VANIA SANTANA ALVES, EDIRCE MARIA DA LUZ EMERICK, EDMILSON DANTAS DE ARAUJO, ELDEN VICENTE SIQUEIRA GONCALVES, ELIUD SOUSA MARTINS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO e OUTROS contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação do executado (ID 185784022, autos originais). Os agravantes sustentam que: 1) o Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial – TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade, inclusive a todos os títulos judiciais que tiveram o trânsito em julgado após tal data; 2) a ação foi proposta após a vigência da EC 113/2021 e, portanto, o índice de correção monetária que deve ser aplicado é a Taxa Selic, e 3) o Tema de Repercussão Geral 733 não se aplica ao caso. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para que seja determinada a aplicação do IPCA-E e, posteriormente à publicação da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária do débito em execução. Preparo recolhido (ID 56581540). Não houve pedido de tutela de urgência recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 57258249). Certidão de inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 58135718). Os agravantes requerem o sobrestamento do recurso até o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 por este Tribunal (ID 58409434). É o relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 – que tem por finalidade a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” – e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. Registre-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” – grifou-se Discute-se, como tese central, se somente os servidores da administração direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da ação coletiva 32.159/97, possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva. Todavia, a análise do do teor do acórdão indica que o debate é mais amplo: alcança também outros servidores vinculados ao Distrito Federal, inclusive os integrantes da Polícia Civil. Logo, o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 afeta o mérito do presente recurso. DETERMINO a suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator